Tribunal: TJSP
Processo: 2259778-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VERBAS ALIMENTARES – Pretensão de reforma da r.decisão que acolheu em parte impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de parte do valor referente ao benefício previdenciário da autora, retendo o restante e determinando a transferência para conta judicial, entendendo o juiz de primeiro grau que se trata de sobra do mês anterior - Cabimento - Hipótese em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VERBAS ALIMENTARES – Pretensão de reforma da r.decisão que acolheu em parte impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de parte do valor referente ao benefício previdenciário da autora, retendo o restante e determinando a transferência para conta judicial, entendendo o juiz de primeiro grau que se trata de sobra do mês anterior - Cabimento - Hipótese em que o valor é impenhorável por força do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC – Ausência de enquadramento nas hipóteses legais e na jurisprudência que autorizam a relativização dessa impenhorabilidade – Ainda que se trate de sobra, entende-se pela impenhorabilidade por força do que dispõe o art.833, inciso X, do CPC – Limite de quarenta salários-mínimos que pode ser considerado para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança; admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente – Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO.